Tribunal: STF
Processo: RE 167522
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
E M E N T A: QUINTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
   CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA
   - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER INFRINGENTE -
   INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO
   DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO,
   INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO -
   POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A FUNÇÃO
   JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Os embargos
   de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
   precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e
   a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão
   proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de
   declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os
   pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal
   recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual,
   vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente,
   uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
   pelo Tribunal. Precedentes.
MULTA E ABUSO DO DIREITO DE
   RECORRER.
- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se
   como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da
   lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa
   repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em
   que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente
   protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de
   multa.
A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do
   CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a
   impedir o abuso processual e a obstar o exercício irresponsável
   do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação
   censurável do "improbus litigator". Precedentes.
UTILIZAÇÃO
   ABUSIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA
   EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- A
   reiteração de embargos de declaração, sem que se registre
   qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art.
   535), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito
   protelatório que anima a conduta processual da parte
   recorrente.
O propósito revelado pela embargante, de impedir a
   consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi
   inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da
   utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios
   incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o
   comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em
   conseqüência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta
   colenda Segunda Turma, independentemente da publicação do acórdão
   consubstanciador do respectivo julgamento e de eventual
   interposição de novos embargos de declaração ou de qualquer outra
   espécie recursal. Precedentes.